Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento à apelação do acusado, reconhecendo o tráfico privilegiado e afastando a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006. A pena do réu foi reduzida para 03 anos de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão na análise dos antecedentes criminais do réu e pede a reconsideração do regime inicial para semiaberto ou fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar os antecedentes criminais do réu e a possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso, diante de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, contudo no presente caso não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, porque todas as teses levantadas foram analisadas e fundamentadas.

4. Se o julgado reconheceu o tráfico privilegiado com base na primariedade e bons antecedentes do réu, afastando a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006, o fato de o réu responder a outros processos sem trânsito em julgado não impede o reconhecimento do benefício, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Como o acórdão foi claro ao fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena foi inferior a 4 anos e que o réu apenas possuía uma circunstância judicial desfavorável, a adoção de entendimento diverso pelo embargante não configura omissão ou qualquer outro vício sanável via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de investigações ou ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não afasta a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são adequados quando a pena imposta é inferior a 4 anos, o réu é primário e há apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.054/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021.